Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista nos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
3. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma de fogo pelo réu no cometimento do crime, pois a vítima, tanto na fase inquisitiva como em juízo, categoricamente afirmou que o réu a abordou e depois lhe mostrou uma arma de fogo.
4. Recurso conhecido e desprovido.